Tribunal: STF
Processo: ARE 1247628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 11, p. 26)



    “Funcionalismo revisão de aposentadoria - Aposentadoria especial com integralidade e paridade Enunciado da Sumula Vinculante nº 33 prova técnica - Preenchimento dos requisitos sentença de procedência mantida -Critérios de juros e correção aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - de rigor a observância da modulação dos efeitos e dos critérios a serem fixados nos declaratórios opostos ao acórdão do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), recebidos com excepcional efeito suspensivo - Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação. ”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “a determinação da aplicação integrativa da Lei Federal 8.213/91, ainda que exaurida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em Mandado de Injunção com efeito modulado para ‘erga omnes’, não gera, por si só, o direito à aposentadoria especial, remanescendo a competência da autoridade administrativa para, no caso concreto, verificar o efetivo preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. ” (eDOC 12, p. 4)



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadimitiu o recurso extraordinário diante da aplicação das súmulas 279 e 280. (eDOC 13, p. 19)



    O processo veio a esta Corte por distribuição em 2.12.2019 e, em 12.12.2019, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 942(RE 1.014.286) da sistemática da repercussão geral (eDOC 15 eDOC 16).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJ/SP houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 18, pp. 7/9) 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 11, pp. 31/32)



    “(...) analisando-se os documentos acostados, dessume-se que a parte autora foi admitida no serviço público em 03.11.1987 e integrado ao quadro permanente da Municipalidade de Santos no cargo de Fiscal, a partir de 01.02.1991, conforme Lei Complementar nº 21/91, sendo alterada a nomenclatura para Fiscal de Trânsito, conforme a Lei Complementar nº 26/91. Reenquadrado para Oficial de Administração, conforme Lei Complementar nº 598/92, conforme certidão emitida pelo Chefe da Seção de Benefícios e Direitos (fls. 23).



      Verifica-se do prontuário do servidor que este passou “a prestar serviço junto ao PS, a partir desta data: 17/05/88” (fls. 143). O documento de fls. 155 atesta que em 01/1995 o servidor passou a estar lotado no Serviço odontológico de Urgência, em 07/1993, na Seção Pronto-Socorro do Macuco, em 01/2001, no pronto Socorro Zona Leste e em 03/2010 na Seção Pronto Socorro da Zona da Orla/Intermediária. 



    Diante dos elementos acostados aos autos, o perito judicial concluiu que ‘o autor mantinha de forma habitual contato permanente com pacientes no hospital no desempenho de suas atividades na recepção, setor de emergência e eventualmente quando ia para os quartos de acordo com o Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE, pode-se afirmar que as atividades exercias pelo autor no período em que trabalhou no Pronto Socorro Central e posteriormente no pronto Socorro Municipal da Zona leste (Macuco) são caracterizadas como insalubres de grau médio (20,00%)’ (fls. 199). 



    Claramente o expert afirma ter o autor desenvolvido atividades em meio insalubre, de modo habitual e permanente, durante todo o período, bem como se infere de documento oficial que o demandante conta com mais de vinte e cinco anos de contribuição no cargo, do que se conclui que atende aos requisitos para concessão de aposentadoria especial. 



    Portanto, compreende-se que houve o preenchimento do requisito temporal para a concessão da almejada aposentadoria especial, com paridade e integralidade, salientando-se o ingresso da parte autora no quadro Funcional da Municipalidade antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Ademais, não há se falar que a inexistência de pedido administrativo de aposentadoria especial obstaria a concessão, pois o requerido expressamente manifestou resistência á concessão do benefício ora postulado, cumprindo ressaltar seu dever de conceder ao servidor a aposentadoria nos moldes da ordem normativa vigente.



    (...).”



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014). Confiram-se nesse sentido precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento" (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015). 



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo” (RE n. 823.226- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2014). 



    Quanto à alegação do recorrente de que “ o autor não comprovou, nos termos da legislação, ter se ativado exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma permanente, não ocasional nem intermitente' durante 25 anos. ” (eDOC 12, p. 8), o Tribunal de origem concluiu que o benefício da recorrida preencheu os requisitos para a aplicação da paridade e integralidade, bem como para concessão da aposentadoria especial. Nesse ponto, para divergir do assentado pelo Tribunal de Justiça, necessário seria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019). 



    Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, na qual se discute a paridade e a integralidade na aposentadoria especial de servidor público do Rio Grande do Norte: Recurso Extraordinário n. 1.199.143/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.4.2019. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932 , IV, a e b, do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente